Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-97.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011974-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (AGRAVANTE), JOSE BUFFON JUNIOR - CPF: 489.151.737-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. VALOR DO PEDIDO PRINCIPAL. REVISIONAL DE CONTRATO. PARTE CONTROVERTIDA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 292, CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que corrigiu, de ofício, o valor da causa em Ação de Revisão Contratual com pedidos subsidiários, tramitando perante a Vara Única de Guiratinga-MT, fixando-o em montante superior ao indicado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, em ação de revisão contratual com pedidos subsidiários, deve corresponder ao valor da cláusula contratual controvertida.

III. Razões de decidir

3. O art. 292 do CPC/2015 autoriza o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa, adequando-o ao conteúdo patrimonial em disputa ou ao proveito econômico almejado.

4. Havendo pedidos subsidiários, o valor da causa deve corresponder ao valor do pedido principal.

5. Sendo a cláusula contratual objeto de revisão atribuída ao valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme elementos constantes nos autos, é este o montante que deve ser considerado como o valor da causa, e não os laudos de avaliação que indicam valor inferior e não correspondem à parte controvertida da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, para fixar o valor da causa em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Florisvaldo Antonio Baldan
em face da decisão de ID 153107120 da Ação Revisional c/c Rescisão Contratual, Obrigação de Fazer e Perdas e Danos ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
José Buffon Junior.

A decisão agravada corrigiu de ofício o valor dado à causa pelo Autor/Agravante, equivalente a R$ 1.871.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e oitocentos reais), fixando-o no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

O Agravante sustenta que o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) corresponde ao valor total do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes (Fazenda Mimoso), todavia busca na demanda, como pedido principal, apenas a revisão da cláusula 3, alínea “a)”, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor em discussão.

Afirma que o real valor dos imóveis descritos na cláusula que se pretende a revisão perfaz o montante de R$ 1.871.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e oitocentos reais).

Argumenta que o requerimento de rescisão total do contrato (R$ 10.000.000,00) se trata de pedido subsidiário e, portanto, não pode ser o valor da causa.

Ressalta que, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na ação revisional, não ao montante integral do contrato.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para estabelecer o valor da causa em R$ 1.871.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e oitocentos reais).

O efeito suspensivo foi concedido (ID 217712197) e o Agravado não apresentou suas contrarrazões (ID 231984690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente ao valor a ser fixado na Ação nº 1000304-51.2024.8.11.0036, em trâmite na Vara Única de Guiratinga-MT.

Sobre o valor da causa, o artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida;

(...)

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão
ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Portanto, no caso em exame, deve-se observar que o valor pode ser corrigido de ofício, como realizado pelo juízo
a quo.
Além disso, o valor da causa deverá corresponder ao valor do pedido principal, haja vista que a inicial possui pedidos subsidiários, além de, sendo revisão contratual, o valor da parte controvertida.

O autor pretende (pedido de item “c” da inicial):

“(...) c). Espera-se, ao final, a procedência da presente AÇÃO, para que, na forma prevista dos arts. 326 e 327 do CPC/15, condenar o REQUERIDO,
da seguinte forma
:

01. À obtenção da
REVISÃO dos imóveis indicados na Clausula 03 da Letra “ a “ do r. contrato
, e, concomitantemente, a obrigação de entregar as devidas ESCRITURAS PÚBLICAS de forma livre e desembaraçada conforme se obrigou,
imitindo o REQUERENTE na POSSE dos r. bens e, após, LIQUIDAÇÃO a fim de apurar as PERDAS E DANOS
, seja, confirmado o r. contrato com seu pagamento, na forma prevista do art.171, 172, 184 e art. 167 caput todos do CC/02, julgando procedente a r. AÇÃO, resolvendo-se, definitivamente, o r. Contrato;

02.
Não sendo possível o estabelecido acima
, diante da falta de disponibilidade dos r. BENS em nome do REQUERENTE ( venda a non domino) E/OU transcorrido o prazo, sem o oferecimento de qualquer defesa, requer-se, a
NULIDADE do referido CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL denominado FAZENDA MIMOSO, retornando as partes ao seu status a quo, com PERDAS E DANOS
, diante da NULIDADE a que menciona o art. 167 do CC/02, rescindindo de OFICIO o r. contrato, na forma prevista do art.485, X do CPC/15. (...)” –
sic ID 152510219 do processo de origem, com destaques.

Nesse contexto, se observa que há pedido subsidiário, de forma que o pedido principal deve corresponder o valor da causa (art. 292, VII, do CPC).

Por sua vez, o pedido principal é a revisão da cláusula 3, alínea “a)”, do contrato de ID 152511567 do processo de origem, a qual dispõe:

Dessa forma, como a parte controvertida do contrato é a cláusula que indica o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), este deve corresponder ao valor da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.
(N.U 1018092-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

É importante registrar que os laudos de avaliação juntados no processo de origem (ID 152512612, ID 152512614 e ID 152522593), que totaliza R$ 1.871.800,00 (um milhão e oitocentos e setenta e um mil e oitocentos reais) – valor dado à causa inicialmente, não corresponde ao valor da cláusula contratual em discussão, de maneira que se revela inadequado o valor imputado.

Consigna-se, por fim, que não sendo possível auferir o valor de eventuais perdas e danos do pedido principal, inviável a fixação a maior do valor da causa.

Logo, a decisão recorrida comporta modificação tão somente para reduzir o valor arbitrado pelo juízo
a quo
para o patamar de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento
para fixar o valor da ação nº 1000304-51.2024.8.11.0036 em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024